Tribunal: STJ
Processo: 0088093-67.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477518 - RJ
(2023/0333513-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BAR E RESTAURANTE GRILLET LTDA -
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
TATIANE SERAFIM LOPES - RJ096522
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO.
INSUFICIÊNCIA.
DESERÇÃO.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2238bf27-b4fb-4dc3-9cf5-e58a5bf0a9ea

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477518 - RJ (2023
/0333513-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BAR E RESTAURANTE GRILLET LTDA -
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378

TATIANE SERAFIM LOPES - RJ096522
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS SARMENTO DE MORAIS - RJ119034

ALEXANDRE MAGNO FERREIRA DO NASCIMENTO - RJ157359
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
PREPARO.
INSUFICIÊNCIA.
DESERÇÃO.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BAR E RESTAURANTE
GRILLET LTDA. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO.
DESERÇÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto
que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Incidência da Súmula no 187/STJ.
2. No caso, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso
especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.
3. Ainda que o pagamento das custas tenha se dado dentro do prazo recursal,
não é possível a comprovação posterior do preparo ante a ocorrência da
preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 972).

Em suas razões, a embargante aponta:

"i) contradição interna, ao reconhecer o erro do Tribunal de origem e
a observância, pela parte, da segunda intimação, mas, ao mesmo tempo,
Documento eletrônico VDA53195958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:23
Código de Controle do Documento: 0989ae44-2a51-48f3-8e94-e0e9058b4b09

desconsiderar completamente a consequência jurídica desse cenário,
imputando integralmente à parte o ônus da falha; e ii) omissão, por não
enfrentar a tese da boa-fé objetiva e do princípio da proteção da confiança
legítima, invocáveis quando o próprio Poder Judiciário gera uma expectativa de
regularização do vício processual e a parte se comporta exatamente conforme a
orientação judicial" (e-STJ fls. 980/987)

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o defeito apontado.
Impugnação às e-STJ fls. 991/995.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, visto que, conforme
registrado no acórdão embargado, o recurso não pode ser conhecido, tendo em vista a
deserção.
Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte, intimada para a
complementação do preparo, a parte deixou de recolher o valor na forma devida.
Ademais, a juntada posterior de qualquer documento ou comprovante não
supre a falta, tendo em vista a preclusão consumativa, o que ocorreu no caso dos autos.
Ressalta-se que a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre na
hipótese.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
COISA
JULGADA.
PRECUSÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do diploma processual, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
2. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte
dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o
próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos (EDcl no
AgInt no AREsp n. 2063745 / RJ).
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no
Rel.
REsp 2.046.349/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
.
11/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES
PARA
A
MANUNTEÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA N. 283/STF.
Documento eletrônico VDA53195958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:23
Código de Controle do Documento: 0989ae44-2a51-48f3-8e94-e0e9058b4b09

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Hipótese em que, de maneira clara e fundamentada, o agravo interno
manteve a decisão de incidência da
por existência de
Súmula n. 283/STF,
fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, quanto ao
tema relacionado aos honorários advocatícios.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios é apenas
aquela contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo do julgado,
o que não se observa a partir da leitura do acórdão.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 2.197.132/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de
.
28/6/2023)

Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:23
Código de Controle do Documento: 0989ae44-2a51-48f3-8e94-e0e9058b4b09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.477.518 / RJ
Número Registro: 2023/0333513-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00880936720198190001 202324507385 880936720198190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BAR E RESTAURANTE GRILLET LTDA -
ADVOGADOS : EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
TATIANE SERAFIM LOPES - RJ096522
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BAR E RESTAURANTE GRILLET LTDA -
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SOUZA GOUVÊA - RJ067378
TATIANE SERAFIM LOPES - RJ096522
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
TERMO
Documento eletrônico VDA54618708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:43
Código de Controle do Documento: 0c855e90-8545-44ba-be53-7d9707ccdc72

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:43
Código de Controle do Documento: 0c855e90-8545-44ba-be53-7d9707ccdc72